Tribunal: TJBA
Processo: 8014882-73.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014882-73.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIZANGELA BRASIL SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ROSA MARIA ARAUJO BOMFIM

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DOS EMBARGOS PARA REFORMAR O ACÓRDÃO EMBARGADO AFIM DE CONSTAR EXPRESSAMENTE QUE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PATRONO DO EXECUTADO ESTÁ SUSPENSA, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FAVOR DA EMBARGANTE, ALÉM DE CONDENAR O EMBARGADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA NO PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA EMBARGANTE COM O PROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PRINCIPAL.

I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos por exequente em face de Acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento, reformando decisão da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador.
O Acórdão recorrido reconheceu o equívoco na determinação de incidência dos juros moratórios a partir da citação, reformando a decisão agravada para aplicar os juros desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.
A embargante alegou omissão quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios em seu desfavor, por ser beneficiária da Gratuidade de Justiça, bem como omissão quanto à condenação do agravado ao pagamento de honorários recursais.
Embargos conhecidos e acolhidos com efeitos integrativos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à necessidade de suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, por força da concessão da Gratuidade de Justiça; (ii) saber se o Acórdão omitiu-se quanto à fixação de honorários recursais em razão do provimento do Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 1.022, II, do Código de Processo Civil autoriza os embargos de declaração para suprir omissão em ponto sobre o qual deveria o juízo se pronunciar.
Verificou-se a omissão alegada quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários fixados em favor do patrono do recorrido, considerando a concessão da Gratuidade de Justiça à embargante, conforme art. 98, §3º, do CPC.
A jurisprudência e a doutrina reconhecem que a condição suspensiva de exigibilidade é efeito automático da gratuidade, devendo ser expressamente consignada para garantir segurança jurídica.
Também se constatou omissão quanto à condenação do recorrido ao pagamento de honorários recursais, considerando que o recurso foi integralmente provido e o valor controvertido de R$36.777,08 representou o proveito econômico da recorrente.
A fixação de honorários recursais é cabível no caso, nos termos do art. 85, §§1º e 11, do CPC, sendo adequada em percentual proporcional à complexidade da matéria e ao valor em discussão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos integrativos, para (i) determinar a expressa menção da suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do CPC; e (ii) fixar honorários recursais em favor da embargante, sobre o valor de R$36.777,08.
Tese de julgamento: “A omissão quanto à suspensão da exigibilidade de honorários advocatícios em face de parte beneficiária da Gratuidade de Justiça, bem como quanto à fixação de honorários recursais diante do provimento do recurso, autoriza o acolhimento de Embargos de Declaração com efeitos integrativos”.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 85, §§1º e 11; 98, §3º; 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada

Súmula 54 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento nº 8014882-73.2024.8.05.0000, da Comarca de Salvador (BA), embargante ELIZANGELA BRASIL SILVA DOS SANTOS e embargado BANCO ITAUCARD S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia CONHECER E ACOLHER sem aplicação dos efeitos infringentes, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

II